Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁTIMA LÚCIA DE ALMEIDA NUNES e MARCOS VALÉRIO MOREIRA NUNES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face da CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME: “Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada, mas em que a exequente levantou valores a mais do que os devidos. Explico. Na petição de ID 141535221, o executado pediu pela extinção do feito pelo pagamento e afirmou que o exequente havia levantado a mais R$4.679,21. Nos termos da decisão de ID 141902166, o processo foi encaminhado à contadoria. Após manifestações das partes, a contadoria concluiu ao ID 158293506 que a exequente levantou R$12.533,91 a mais. Ao analisar os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar, determino que estão corretos, motivo pelo qual os homologo e determino que houve levantamento a maior pela parte exequente no valor de R$12.533,91, valor atualizado até 05/2023. No caso, não prospera o argumento da exequente de que precluiu o direito de o executado alegar excesso de execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Ressalto, por oportuno, que há penhoras no rosto dos autos anotada em desfavor do executado, que deverão ser observadas quando do levantamento de valores futuramente. Custas finais pelo executado. Independentemente de trânsito em julgado, oficie-se à 14a Vara Cível de Brasília, no bojo do processo n. 0024194-41.2013.8.07.0001, pleiteando informações sobre a penhora lá determinada, nos termos da petição juntada aqui ao ID 158453458, tendo em vista que ela faz alusão a uma penhora deferida no rosto dos autos n. 0701573-10.2021.8.07.0007, em trâmite nesta 3a vara cível de Brasília, mas o documento foi juntado no processo n. 0038125- 48.2012.8.07.0001. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes contra a sentença. 1) Da alegada omissão para declarar suspensa a exigibilidade dos honorários de sucumbências fixados frente a gratuidade da justiça deferida aos exequentes: Com razão à parte, tendo em vista que os exequente são beneficiários da gratuidade de justiça. Assim, onde se lê: Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Leia-se: Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, bem como condeno a exequente a ressarcir ao executado R$12.533,91 (doze mil quinhentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de abertura de cumprimento de sentença, de adoção de medidas constritivas e de inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário no prazo. Condeno a exequente, também, ao pagamento de honorários sucumbenciais em face do acolhimento da impugnação, uma vez que, apesar de os valores depositados já quitarem o débito, a parte exequente insistia em alegar que havia saldo remanescente a seu favor de mais de R$100.000,00, conforme petição de ID 132133168. Fixo os honorários em R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista que nenhuma das partes afirmou o correto valor devido. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, a exigibilidade dos honorários resta suspensa, ante a gratuidade da parte exequente. 2) Da omissão quanto à alegação de preclusão: Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da sentença embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a sentença impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há que se falar em omissão, pois na decisão houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa a questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram à condenação dos exequente a devolver os valores levantados a mais. Veja-se o que consta na sentença: No caso, não prospera o argumento da exequente de que precluiu o direito de o executado alegar excesso de execução, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Além disso, a parte saber que levantou valores a mais e mesmo assim impugnar a devolução dos mesmos não demonstra a boa-fé preconizada pelo CPC e pelo ordenamento jurídico em geral. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado nesse momento.2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via adequada. 3. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1181307, 07205629020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a sentença proferida. Da petição do 3o: aguarde-se, nos termos da decisão de ID 159128577.” Os Agravantes sustentam que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a sentença recorrida possui natureza terminativa e, concomitantemente, de decisão interlocutória. Salientam que a impugnação aos cálculos apresentada pelo Agravado (ID 141535221 dos autos de origem) é intempestiva e está em desconformidade com os artigos 525, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Acrescentam que a jurisprudência não admite a rediscussão de matéria preclusa, ainda que se trate de questão de ordem pública. Requerem o provimento do recurso “para reconhecer a preclusão consumativa quanto a matéria alegada de excesso de execução pelos agravantes.” Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Qualifica-se como sentença o pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença com fundamento na satisfação da obrigação, a teor do que prescrevem os artigos 203 § 1o, 513, caput, 924, inciso II e 925 do Código de Processo Civil: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...) Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) Art. 924. Extingue-se a execução quando: II - a obrigação for satisfeita; (...) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” O fato de se ter agregado a condenação do exequente ao ressarcimento de quantia levantada em excesso não altera a natureza do pronunciamento judicial que extinguiu a execução. Em se tratando, portanto, de sentença, não há dúvida quanto à adequação do recurso de apelação, segundo o disposto no artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.” À falta de qualquer hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, não se revela aplicável o princípio da fungibilidade. Conforme vem decidindo sistematicamente o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. (...) Esta Corte tem entendimento de que, a apelação é o recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação e extingue a execução, consistindo em erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. A conclusão do Tribunal de origem consona com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.010/MG, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28/05/2020)” “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. (AREsp 1.567.607/SP, 2a T., rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/11/2019)” No mesmo sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INSURGÊNCIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSÁRIO. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. APLICÁVEL NO CASO DE JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.009, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a Apelação como recurso cabível em face da sentença. 2. O pronunciamento judicial que extingue a liquidação de sentença tem natureza de sentença terminativa e deve ser enfrentado por recurso de apelação. 3. A impugnação por meio do recurso de Agravo de Instrumento constitui erro grosseiro, sendo inconcebível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 4. O inciso III do artigo 932 do CPC traz expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se amolda ao caso em tela. 4.1. Considerando que o Agravo de Instrumento foi interposto contra uma sentença, verificado, assim, o descabimento do recurso, correto o reconhecimento da inadmissibilidade recursal de forma monocrática. 5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de decisão por defeito de fundamentação rejeitada, no mérito, não provido, com aplicação de multa em caso de provimento unânime. Decisão mantida. (AG Interno 07254867120238070000, 1a T., rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 10/11/2023)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, o pronunciamento judicial agravado põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença), e, portanto, tem natureza de sentença terminativa e está sujeita ao reexame por meio de apelação, e não agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento é incabível, porquanto a lei de regência claramente prevê o recurso apropriado contra a decisão proferida, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (AG Interno 07105451920238070000, 3a T., rel. Des. FÁTIMA RAFAEL, DJE 27/10/2023)” Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator